Tribunal: CARF
Processo: 13603.904987/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.904987/2016-61
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.541 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Julgamento iniciado em
novembro de 2022. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3402-003.534, de 22 de março de 2023, prolatada no
julgamento do processo 13603.901369/2017-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-cumulativa, indicado para compensação com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF emitiu Despacho Decisório eletrônico, pelo qual indeferiu o pedido de
restituição e não homologou/homologou parcialmente a compensação declarada na respectiva
DCOMP.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada procedente em parte, nos termos do v. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904987/2016-61
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de COFINS utilizados
pela Recorrente no pedido de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição para a COFINS.
Subsidiariamente, pediu para que seja deferida a realização de diligência fiscal
e/ou perícia técnica, com indicação de assistente técnico para apuração se os bens e serviços
autuados são aplicados em seu processo produtivo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento
de crédito originado de alegado pagamento a maior da Contribuição para
a COFINS com relação às rubricas das Fichas 16A e 16B, referente aos
exercícios de 2007, 2009, 2010 e 2011, sendo neste processo tratado o
fato gerador de 31/07/2010, apurado mediante retificação nos DACONs e
DCTFs.
Em procedimento fiscal foi verificada a legitimidade dos créditos
indicados nas seguintes PER/DCOMPs:

Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

O TVF no 06.1.10.00-2015.00049-3 (e-fls. 1573-1594), que lastreou o
Despacho Decisório objeto deste processo, foi emitido com fundamento
na Instrução Normativa no 404/2004, concluindo que insumos são tão
somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade fim da empresa,
adquiridos de pessoa jurídica, e que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Em síntese, foram apontados pela Autoridade Fiscal as seguintes
irregularidades:
i)
Bens utilizados como insumos;
ii)
Serviços utilizados como insumos; e
iii)
Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica.
Com isso, a DRF reconheceu parcialmente o direito creditório, conforme
quadro demonstrativo abaixo colacionado:
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Em virtude de tais glosas, do valor total dos créditos pleiteados (R$
9.779.567,97), foi reconhecido apenas o montante de R$ 6.596.04,97.
O resultado da análise acima refletiu no presente caso, que versa sobre o
PER no 02861.11508.180413.1.2.04-0905, em que foi pleiteado um
crédito no valor de R$ 323.840,02, vinculado aos débitos indicados na
DCOMP de no 09748.82532.190413.1.3.04-5353, sobre a qual foi
reconhecido o valor creditório de R$ 139.541,58, com homologação
parcial, bem como na DCOMP no 20829.14047.190413.1.3.04-1404, não
homologada.
Interposta Manifestação de Inconformidade, a 1a Turma da DRJ de Belo
Horizonte/MG reconheceu parcialmente o direito creditório, com o
seguinte resultado:
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal:
(a) Das Planilhas 01 e 01.1 – Bens utilizados como Insumos:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Em reapuração do direito creditório através de Relatório Fiscal (e-fls.
1628-1629), a Unidade Preparadora demonstrou que, com relação ao
PER no 02861.11508.180413.1.2.04-0905 foi reconhecido o crédito de
R$ 308.572,57, permanecendo neste litígio o débito remanescente de
R$ 15.267,45 (quinze mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta
e cinco centavos).
Diante da contestação às glosas mantidas pela Autoridade Julgadora de
1aInstâcia, passo à análise dos respectivos insumos indicados pela
Contribuinte para aproveitamento dos créditos:

2.2. Do conceito de insumos para aproveitamento de créditos de
PIS/COFINS.
Como observado pela DRJ de origem, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça concluiu através do julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito
das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não
cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final,
ou que se desgastassem através do contato físico com o produto ou
serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que
no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o
crédito é calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços
intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para
crédito de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)

Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no5,de17 de dezembro de
2018, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve
ser aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, como todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens
cuja subtração ou impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

2.3. Dos bens utilizados como insumos.
Em manifestação de inconformidade a Contribuinte apontou os seguintes
itens indicados como insumos:

Com relação aos bens utilizados no tratamento de efluentes, a DRJ de
origem afastou a glosa por concluir que tais itens são insumos utilizados
que viabilizam o processo produtivo utilizado na planta industrial, em
uma ou mais fases da linha de produção.

2.3.1. Dos materiais de embalagem
Com relação às embalagens, argumentou a Recorrente que:
i)
As mercadorias produzidas são colocadas sobre pallets de madeira,
com empilhamento dos produtos separados por espaçadores de madeira,
visando impedir danos decorrentes de atritos;
ii)
Em razão de conter grande quantidade de ferro, não podem ficar
expostas ao tempo ou em contato direto com o solo, sob pena de
sofrerem ação da ferrugem e outras substâncias corrosivas;
iii)
Pelas mesmas razões, as peças menores são transportadas em
engradados, evitando a corrosão e o atrito;
iv)
Com isso, os pallets, espaçadores de madeira e engradados
necessários ao acondicionamento inicial, à estocagem, à proteção e ao
transporte fazem parte da embalagem do produto vendido e, portanto,
essenciais para o desenvolvimento das atividades, motivos pelo qual não
estão contabilizados no ativo imobilizado.
Por sua vez, concluiu a DRJ de origem que tais materiais de embalagens
são utilizados para armazenagem (acondicionamento) e transporte. Com
isso, aplicando o entendimento firmado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, não podem ser considerados como insumos, uma
vez empregados posteriormente à finalização do processo produtivo.
Vejamos, ainda, os esclarecimentos técnicos constantes no Laudo
Pericial acostado aos autos:
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

(...)

Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Diante de tais fatos, cumpre igualmente destacar que, versando este
litígio sobre Pedido de Restituição, com aplicação do artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto
ao fato constitutivo de seu direito, em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, deve ser oportunizado à contribuinte a comprovação
se tais bens realmente são utilizados para movimentar e garantir a
integridade dos produtos fabricados até o destino final.

2.3.2. Das partes e peças
Com relação às partes e peças constantes das respectivas Notas Fiscais
trazidas aos autos, consta no relatório do v. Acórdão recorrido os
seguintes itens:
Abraçadeiras, barras roscadas, pinos, parafusos, arruelas, tarraxas, gaxeta,
oxigênio, anéis de vedação, buchas diversas, utilizados máquinas e equipamentos
diversos não identificados;
Aço carbono, aço ferramenta, aço inox, utilizados nas recuperações estruturais de
equipamentos, reconstituições de máquinas e equipamentos não identificados e
também utilizados em manutenções de instalações industriais;
Algodão puro hidrofilo, ar medicinal, utilizado no ambulatório médico da
empresa;
Bombas diversas utilizadas para adicionar energia aos líquidos, não identificando
os equipamentos ou máquinas no qual foram utilizadas;
Calibradores de equipamentos de medição;
Ventoinha do sistema de exaustão da fábrica, ventiladores, etc.;
Componentes elétricos, vários, tais como: acoplador, adaptador, amperímetros,
bobinas, cabos, comutador, conector, disjuntor, fusível, interruptor, sensor, etc.,
utilizados em fiações e manutenções elétricas de diversas máquinas e
equipamentos não identificados, bem como, utilizadas na conservação das
instalações industriais e de redes elétricas da fábrica;
Componentes responsáveis de fazer vedações hidráulicas, cilindros, das
máquinas e equipamentos não identificados;
Cintas, correntes, cabo de aço utilizados para içamento/levantamento de peças,
cargas e outros, em talhas elétricas, pontes rolantes, transporte de cestos, etc.,
componentes também utilizados para manutenção de dispositivos de carga e
descarga;
Eletrodos e arames utilizados na soldagem de peças de máquinas, acumuladores
de energia (baterias), componentes de lubrificação, chave de nível, utilizada para
controle de reservatório contendo líquidos, cilindros hidráúlicos utilizados no
sistema de limpeza/despoeiramento, todos em de máquinas e equipamentos não
identificados.
Produtos diversos utilizados no laboratório metalúrgico, (densímetro, etc.);
Materiais e peças empregadas em equipamentos e máquinas diversas utilizadas
no laboratório.
Produtos químicos, hitrofiltros, utilizados para operação do sistema de
tratamentos de afluentes, (e.t.e.), e nos tanques da estação de tratamento de
esgoto biológico e tecnológico, água de reciclo, água do circuito fechado dos
chiller’s, água do sistema de exaustão (hidro filtros e ventures);
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Gás dióxido de carbono, utilizado para recarga de extintores de incêndio de toda
a fábrica;
Gelo seco utilizado para limpeza de equipamentos pressurizados;
Pallets de madeira, engradados, espaçador de madeira, filme esticável de
embalagem utilizados em amarração de peças fundidas e peças outras, fita de
aço, folha de plástico; adesivos, papel ondulado, placa de papelão, pregos, régua
de madeira, cantoneiras plásticas, sacos plásticos, etc., utilizados para
embalagens no transporte de peças;
Tubos, mangueiras, anel de vedação para ar comprimidos e elementos de união
entre os mesmos;
Alarmes,
sinalizadores,
dispositivos
luminosos
pulsantes,
dispositivos
eletrônicos, botões de comando/impulsão eletromecânico de segurança utilizados
em caso de emergência, instalados nas áreas produtivas;
Boquilhas para lâmpadas, silencioso de escape, amplificador para sinal de rádio;
Filtros de ar e componentes/elementos filtrantes utilizados em máquinas e
equipamentos não identificados;
Insumos em acumulador de sucção e serpentina para condicionador de ar das
cabines de operação das pontes rolantes;
Reposição e manutenção nos transportes aéreos de peças fundidas, tais como,
correias e calhas transportadoras de peças fundidas e mercadorias dentro da
fábrica;
Materiais e peças de reposição de pontes rolantes, talhas transportadoras, outros
equipamentos utilizados nos transportes feitos internamente;
Componentes de borrachas utilizadas para fazerem emenda nas correias
transportadoras;
Diversos materiais e partes e peças de reposição, outros, relacionados na planilha
acima citada, utilizadas:
Na conservação das instalações industriais e de redes elétricas da fábrica, tais
como: selantes, tintas, telhas, vigas, cabos, fios, chapas fundidas de alumínio,
cantoneiras, barras e tubos de aço, porcas e correntes, avental de borracha, cabos
de aço utilizados, verniz isolante, tábuas para construção de andaimes, etc.
Em: bombas, motores elétricos não especificados; central de ar comprimido,
maçaricos de solda para cortes de sucatas de aço, no sistema de exaustão de toda
a fábrica, manutenção das bicicletas utilizadas na fábrica, utilizadas em máquinas
de solda;
Na manutenção e como sobressalentes em diversas máquinas e equipamentos da
fábrica, sem identificação das mesmas, (acoplamentos, acumuladores, etc.).
Considerou o ilustre Julgador de primeira instância que:
A impossibilidade de se considerar como insumo os bens incluídos no ativo
imobilizado não afronta os critérios da essencialidade e relevância para a
atividade desenvolvida, uma vez que os créditos relativos a esses bens já estão
assegurados pela lei em dispositivo próprio.
Nesse cenário, em que pese o enquadramento como insumo das partes e peças de
reposição para máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, permanece a ressalva de que, se
estiverem no ativo imobilizado, essas partes e peças deixarão de ser consideradas
insumos e poderão gerar créditos decorrentes de depreciação futura, conforme
previsto na Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso VI, combinado com o seu § 1o,
inciso III, e na Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso VI, c/c com o seu § 1o,
inciso III, regulamentados, respectivamente, pelo art. 66, inciso III, alínea “a”, da
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

IN SRF no 247, de 2002, e pelo art. 8o, inciso III, alínea “a”, da IN SRF no 404,
de 2004.
Concluiu a DRJ de origem que “em análise da descrição da função de
cada bem, seu local de aplicação e a qual etapa do processo produtivo
está vinculado, bem como a descrição do processo industrial da Teksid,
por meio da caracterização de todos os setores que o compõem (Laudo
Técnico anexo), verifica-se que grande parte dos bens utilizados como
insumos são partes e peças de reposição para máquinas, equipamentos
ou veículos empregados diretamente na fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, uma vez que essas máquinas, equipamentos ou
veículos são utilizados na planta industrial da empresa, em uma ou mais
fases da linha de produção (Fornos, Macharia, Linhas de Fabricação e
Linhas de Acabamento).”
Todavia, para os bens abaixo, considerou que não é possível afirmar vida
útil inferior a um ano (condição para a sua não imobilização), se
mostrando como duráveis e/ou passíveis de utilização por mais de doze
meses, e, portanto, tais bens deveriam ter sido capitalizados a fim de
servirem de base a depreciações futuras:

Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Em síntese, os itens considerados pela DRJ como bens do ativo
permanente, tratam-se de bombas de engrenagem, chave de impacto,
motores, dentre outros, que realmente não se pode assegurar, por simples
análise, que são bens com vida útil inferior a doze meses.
Por sua vez, adotando os critérios estabelecidos pelo STJ para definição
de insumos, defende a Contribuinte que quaisquer bens ou serviços
essenciais à consecução de seu objeto social devem ser considerados
como insumos para os créditos pleiteados, uma vez que o processo de
manutenção é destinado a estabelecer e manter o funcionamento dos
equipamentos que incorporam o processo produtivo da Recorrente.
Esclareceu, ainda, que tem por atividade a fabricação de peças fundidas
em ferro e alumínio destinadas à indústria automotiva mundial,
produzindo em ferro cinzento e nodular de pequenas, médias e grandes
dimensões, como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e
veículos industriais, coletores de escape, carcaças, ponta de eixo, discos e
tambores de freio.
Consta no v. Acórdão ora recorrido que o processo de produção da
empresa é composto de 5 (cinco) fases, iniciando-se pelas etapas de
Fornos e Macharia que ocorrem paralelamente:
1) FORNOS - METALURGIA - Processo: fabricar e monitorar o metal. Nesta
etapa ocorre o processo de fundição e, após a fusão, o material é transportado
para os fornos à indução para correção da composição química e da temperatura
do metal.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

2) MACHARIA - Processo: fabricar e monitorar produtos machos. Fabricação
de moldes de areia e resina que serão utilizados na linha de moldagem das peças
fundidas em ferro e alumínio.
3) LINHAS DE FABRICAÇÃO - Processo: fabricar e monitorar moldagens de
produtos, vazamento e desmoldagem.
4) LINHAS DE ACABAMENTO - Processo: acabar / monitorar produtos
moldados: desrebarbeamento, acabamento e limpeza técnica, e usinagem.
5) EXPEDIÇÃO DO PRODUTO ACABADO - Processo: preparação,
expedição e acondicionamento para embarque.

Consta no Laudo Técnico a ilustração das seguintes etapas de
produção:

Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Vejamos, ainda, o enquadramento dado a alguns itens
desconsiderados pela DRF de origem, a exemplo dos motores
elétricos:
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Como já mencionado, os bens em referência foram desconsiderados em
razão da falta de comprovação de vida útil inferior a um ano, motivo pelo
qual foram enquadrados como partes e peças integrantes do ativo
imobilizado, passíveis de gerar os crédito pleiteados, desde que sobre o
valor dos respectivos encargos de depreciação e amortização, na forma
prevista pelo artigo 3o, inciso VI c/c § 1o, inciso III da Lei no
10.637/20021.
Neste mesmo sentido previa o artigo 301 do RIR/99, com a seguinte
redação:

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos
no mês.

Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Art.301.O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou
prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
15,Lei no 8.218, de 1991, art. 20,Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, eLei no
9.249, de 1995, art. 30).
§1oNas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a
atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§2oSalvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §1o).
Art.346.Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§1oSe dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
§2oOs gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior
a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do
novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado,
ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I-aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do
bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II-apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III-escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV-escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado
que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo
de vida útil previsto.
Outrossim, a DRJ de origem manteve as glosas igualmente por
considerar que não restam comprovadas nos autos as informações e
condições necessárias para se apurar o direito creditório pleiteado, na
proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), em relação às notas fiscais
relativas aos bens objeto de glosa que deveriam ter sido contabilizados no
ativo imobilizado.
Em razões recursais, justificou a Recorrente que, “em relação aos bens
objeto da Planilha 1 do acórdão recorrido, deve ser reconhecido o direito
ao crédito utilizado na apuração do PIS da competência de setembro de
2009, por se tratarem de insumos indispensáveis ao processo de produção
da Recorrente e por não integrarem o seu ativo imobilizado, além do seu
desgaste impedir que tenham vida útil superior a um ano”.
E, subsidiariamente, argumentou que “ainda que se entenda que esses
bens seriam ativáveis, deve-se reconhecer o direito ao crédito sobre tais
aquisições, com base na taxa de depreciação de 1/48 ao mês”.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Em análise dos autos, é possível constatar que a Contribuinte havia
argumentado em peça de Manifestação de Inconformidade pela
possibilidade de creditamento à taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos
termos do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2odesta Lei sobre o
valor:
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI docaput, incorridos no mês;
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1odeste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2odesta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.(Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
Cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre Pedido de
Restituição, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, deve ser
oportunizado à contribuinte a comprovação de que tais bens teriam vida
útil inferior a um ano, considerando a taxa de depreciação legalmente
prevista.

2.3.3. Dos serviços utilizados como insumos
Com relação a contratação de serviços, consta no Laudo Técnico anexado
aos autos, que a Recorrente prefere contratar serviços externos de forma
complementar a mão de obra interna que é insuficiente devido à demanda
de manutenção operacional ou que não tenha capacidade técnica e know
how para realizar certos tipos de trabalho.
O i. Julgador de primeira instância entendeu que:
De fato, ficou comprovado que os serviços de manutenção foram efetuados em
máquinas e equipamentos empregados diretamente na fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, uma vez que são utilizadas na planta industrial da
empresa, em uma ou mais fases da linha de produção (Fornos, Macharia, Linhas
de Fabricação e Linhas de Acabamento).
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Todavia, conforme já elucidado no presente Voto, nos termos do art. 346 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), se dos reparos, da conservação ou da
substituição de partes e peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de
aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele
aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de
base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único).
No presente caso, a maior parte dos serviços declarados como insumos se
referem a reparos, conservação e/ou substituição de partes e peças que não se
revestem de característica de permanência, de modo a não acarretar aumento da
vida útil superior a um ano prevista no ato de aquisição do respectivo bem objeto
de manutenção.
No entanto, em alguns casos, as máquinas ou equipamentos objeto de
manutenção são bens do ativo imobilizado, e a recuperação destes pelos referidos
serviços de manutenção acarreta como resultado o aumento da vida útil superior
a um ano, uma vez que os recursos aplicados na manutenção se revestem de
características de permanência.
Logo, considerando que as despesas correspondentes aos referidos serviços de
manutenção deveriam ter sido capitalizadas, a fim de servirem de base a
depreciações futuras, não se pode considerá-las "insumos", para fins de
apropriação de créditos do PIS e da Cofins. Vejamos:

Dessarte, com exceção dos itens da Tabela 2 acima, conclui-se que não procedem as
glosas efetuadas sobre os SERVIÇOS listados na Planilha 02 – Serviços utilizados
como insumos.
Alega a Recorrente que os serviços de reparo e recuperação contratados
não agregam vida útil às máquinas e equipamentos, mas apenas retardam
o seu sucateamento, que seria inevitável devido às condições a que são
submetidos.
Reitero que, versando este litígio sobre Pedido de Restituição e por
aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, bem como
em homenagem ao Princípio da Verdade Material, deve ser oportunizado
à contribuinte a comprovação dos argumentos de defesa.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Diante das razões acima, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29
do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto
no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca pela verdade
material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que
a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a)
Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados
no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços
de manutenção em cada etapa do processo industrial, bem como o tempo
de vida útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto
ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo);
a.3) Demonstrar, de forma detalhada, e comprovar o direito creditório
sobre as partes e peças incorporados ao ativo imobilizado, devendo a
Unidade de Origem apurar tais créditos aplicando, a cada mês, o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, a título de taxa de depreciação, e
b)
Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada nesta Resolução;
c)
Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a.1”, manifestando-se sobre os documentos
apresentados pela Recorrente, bem como analisando o enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao
REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018, se for o caso;
d)
Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos para julgamento.

Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3402-003.541 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904987/2016-61

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 891
DF CARF MF
Original